Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-16.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002108-16.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MAURICIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 632.636.961-49 (AGRAVANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para divergir da e. Relatora a fim de não conhecer do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, vez que não se busca providências cautelares e/ou antecipatórias, nos termos dos arts. 3 e 4º da Lei 12.153/2009. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVADA A POSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

2. Destaca-se que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que:
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

3. Artigo 98 do
Código de Processo Civil disciplina que: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, bem como seu § 1º: “
A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais
”.

4. O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
”.

5. Neste mesmo viés, vem, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

6.

A decisão monocrática atacada indeferiu o pedido de justiça gratuita alusivo aos autos originários de n° 1002108-16.2024.8.11.9005
, bem como indeferiu a petição inicial do Agravo de Instrumento, sob os argumentos, “in verbis”:

(...)

“Compulsando detalhadamente os autos,
verifica-se que o pleito da agravante

não pode ser acolhido, na medida em que

o
s documentos nos autos n° 1024202-35.2023.8.11.0002 comprovam que o agravante

[(servidor público municipal (cargo: Guarda Municipal)

recebeu nos meses de junho, julho e agosto de 2024 vantagens mensais totais na quantia de R$ 8.769,63
(oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos),
respectivamente,
id.

169823664, id.

169823662 e id.

169823660
.
Assim,
restou comprovado que a parte agravante possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal
.

Diante disso, o Juízo “a quo” aplicou o conteúdo normativo do Enunciado n° 115 do FONAJE
“
Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo
”
c/c o artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95:
“
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Dessa maneira, denota-se que o respeitável Juízo “a quo”, bem analisou os fatos e aplicou o ordenamento jurídico ao caso em epígrafe, além de ofertar o direito da parte agravante de recolher o preparo recursal
(id. 170743901 do Pje n° 1024202-35.2023.8.11.0002)
, não havendo qualquer coação em sua decisão judicial.

Destaco que incumbe ao relator, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

“
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”. Grifos nossos.

Por fim, o relator pode monocraticamente negar provimento ao recurso nos moldes da
Súmula nº 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
, cito:

“
O Relator, em decisão monocrática,
poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)
”

Grifos nossos” (id. 243940
689
em grau recursal, grifos originais).

7. O agravante Maurício Rodrigues da Silva

requer a reforma da decisão monocrática, pelos argumentos apresentados em seu Agravo Interno
(id. 254756655).
Em contrapartida, o agravado Município de Várzea Grande em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do referido agravo, bem como a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil

(id. 263687297).

8. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

9. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida pela Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – FACULDADE DO JUÍZO “A QUO” - ADMISSIBILIDADE RECURSAL DEVE SER REVISTA EM SEGUNDO GRAU -
COMPROVADO EM GRAU RECURSAL A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS
–
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS
– NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1004569-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024, grifos nossos);

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADAS –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS
– NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1006457-36.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024, grifos nossos).

10.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

11. Ainda,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

1002108-16.2024.8.11.9005 – AGRAVO INTERNO

Voto divergente

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEPCIONALIDADE (
Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º) INEXISTENTE

– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante visando a concessão dos benefícios da justiça gratuita no Processo nº
1024202-35.2023.8.11.0002
.

2.

A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento interposto sob o fundamento de os documentos comprovam que o agravante possui condições financeiras de arcar com o preparo recursal.

3.

Questão que prefere as demais diz com o cabimento do recurso interposto.

4.

Verifica-se que a decisão que dá causa a este agravo de instrumento é de natureza interlocutória, o que, em regra, a torna irrecorrível na seara dos Juizados Especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

5.

Ademais, tal entendimento resta sedimentado pelo Enunciado de nº 15 do FONAJE,
verbis:
ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do
CPC
. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).
(Artigos 544 e 557 do antigo CPC; atuais 1.042 e 932 do CPC/2015)

6.

Em demandas oriundas de Juizado Especial da Fazenda Pública, o rito específico, regulamentado pela Lei nº 12.153/2009, indica a excepcional admissibilidade do agravo contra decisão que antecipa a tutela ou defere liminar (arts. 3º e 4º), posicionamento amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência hodiernas.

7.

Não é, no entanto, a hipótese dos autos, por não se tratar de decisão cautelar ou de tutela de urgência.

8.

Assim, trata-se de recurso manifestamente inadmissível, ante a ausência de requisito essencial para o seu processamento válido e regular.

9.

Nesse sentido, é digno de nota que o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido da necessária observância ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais. Vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009)

10.

A corroborar, esse é o entendimento sedimentado nas TR’s/MT: (N.U 1003952-50.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024); (N.U 1000868-89.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024); (N.U 1023311-54.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

11.

Desse modo, revela-se manifestamente inapropriado o manejo do presente agravo de instrumento, sob pena de afronta a todo o sistema de legislação processual específica que rege os Juizados Especiais.

12.

Pelo exposto,
não conheço do agravo de instrumento
.

13.

De conseguinte, prejudicado o agravo interno.

14.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025